Tribunal: CARF
Processo: 10580.722238/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722238/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.980 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LUCIA MARIA FURQUIM DE ALMEIDA WHITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF correspondente ao ano calendário de 2003, para exigência de crédito tributário, no
valor total de R$ 1.851,48, incluída multa de ofício, multa de mora e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de terem sido apuradas as
seguintes infrações:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722238/2008-25
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.980 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722238/2008-25

a) omissão de rendimentos tributáveis, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
7.440,00. A omissão foi apurada com base em DIRF apresentada pela fonte pagadora
Gazeta Mercantil S/A, CNPJ 50.747.732/0001-18, tendo sido abatido o IRRF incidente
sobre a omissão, no valor de R$ 163,80;
b) compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 1.348,42. O valor glosado se refere a
diferença entre o IRRF informado em DIRF pela fonte pagadora Banco ABN Amro
Real S/A, no valor de R$ 7.706.37, e o declarado pelo contribuinte, no valor de R$
9.054,79.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls.
02/03, na qual alegou, em síntese, que:
a) comprovou o IRRF declarado, mediante a apresentação de documentação fornecida
pelo Banco ABN Amro Real S/A;
b) apesar de prestar serviços para a Gazeta Mercantil S/A, não recebeu qualquer
rendimento da referida empresa em 2003, motivo pelo qual ingressou com ação judicial
para receber os honorários profissionais que não foram pagos naquele ano.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:
2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos.
IRRF. DEDUÇÃO.
Comprovada a retenção do IRRF vinculado a rendimentos oferecidos à tributação na
DIRPF, é cabível a sua dedução.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a acusação de omissão de rendimentos tributáveis, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 7.440,00. A omissão foi apurada com base em DIRF
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.980 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722238/2008-25

apresentada pela fonte pagadora Gazeta Mercantil S/A, CNPJ 50.747.732/0001-18, tendo sido
abatido o IRRF incidente sobre a omissão, no valor de R$ 163,80.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
Os informes de rendimentos, às fls. 07, comprovam a retenção do IRRF declarado, no
valor de R$ 9.054,79. Tendo contribuinte oferecido à tributação os rendimentos
correspondentes ao imposto retido, é descabida sua glosa.
Quanto à omissão de rendimentos, verifica-se que na inicial da ação judicial movida
pela autuada contra a Gazeta Mercantil S/A, às fls. 11/12, ficou consignado que a
inadimplência da fonte pagadora teria ocorrido a partir do mês de abril. Como os
valores dos rendimentos informados na DIRF, às fls. 46, se referem aos meses de
fevereiro a abril de 2003, não há de se falar em erro na informação prestada pela fonte
pagadora. Assim, resta confirmada a omissão de rendimentos apontada no lançamento
fiscal.
Com base nestas observações, cabe alterar o lançamento, conforme demonstrado a
seguir:
R$
1. Total dos rendimentos tributáveis
65.041,20
Deduções:
Contr. previdenciária oficial
5.180,02
Contr. previdenciária privada
6.912,14
Despesas médicas
2.790,00
2. Total das deduções
14.882,16
3. Base de cálculo [1]-[2]
50.159,04
4. Imposto calculado (27,5% -5.076,90)
8.716,84
5. Imposto retido na fonte
9.218,59
6. Imposto a restituir [5]-[4]
501,75

Conclusão
Dessa forma, voto por considerar procedente em parte o lançamento fiscal, cancelando o
crédito tributário exigido, e determinando a restituição do saldo imposto a restituir, no
valor de 501,75, juntamente com os devidos acréscimos legais.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.980 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722238/2008-25

Fl. 91
DF CARF MF
Original